Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700983-15.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZOILDA ALVES DE LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IZOILDA ALVES DE LIMA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum no 0701199-47.2024.8.07.0020 ajuizada pela agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo determinou que fossem complementados os documentos colacionados pela agravante, dentre eles: os extratos bancários e faturas de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, a declaração atualizada de renda e cópia da última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal, tendo a agravante juntado outros documentos e deixado de fazer juntada desses específicos. A Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o agravante juntar cópia dos 3 (três) últimos meses de movimentação bancária, das 3 (três) últimas faturas do cartão de crédito e das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda de pessoa física ou da isenção deste. Publique-se. Intimem-se. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora